Tribunal: TJSP
Processo: 2108471-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de reforma da r. decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que tramita pelo rito do Juizado Especial. Incompetência deste E. Tribunal de Justiça para análise do presente recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO COLÉGIO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.